Tribunal: TJDFT
Processo: 0752296-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE BENS. DÍVIDAS EM NOME DE UM DOS COMPANHEIROS. POSSÍVEL PREJUÍZO A TERCEIROS.
1. Cuida-se de apelação contra a r. sentença de improcedência do pedido de modificação do regime da comunhão parcial de bens em união estável para o regime da separação de bens, assim como de improcedência do pedido de homologação de partilha.
2. A união estável equipara-se ao casamento quanto aos efeitos jurídicos pessoais e patrimoniais, por força da proteção estatal reconhecida no art. 226, § 3o, da CF.
3. A legislação vigente autoriza a modificação do regime de bens do casamento, desde que o pedido venha por ambos os cônjuges de forma motivada, resguardando-se os efeitos do ato jurídico perfeito do regime originário.
4. Não cabendo esmiuçar a justificativa dada para o pedido em juízo, nem podendo exigir prova concreta do prejuízo dos postulantes na manutenção do regime de bens originário, o pleito de modificação do regime merece acolhimento. Isso, todavia, não conduz necessariamente à homologação da partilha dos bens, até porque a modificação do regime dos bens, por meio de sentença de natureza constitutiva da nova situação jurídica, opera efeitos ex nunc, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologa a alteração. Destarte, os fatos jurídicos anteriores e os efeitos pretéritos permanecem regidos pelo regime de bens outrora vigente. No caso, nada obstante possível seja deferir o pedido dos apelantes para os negócios jurídicos futuros, diante de possível prejuízo a terceiros por conta de empréstimos tomados, descabida a homologação da partilha dos bens atuais.
5. Apelação conhecida e provida em parte.